Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO ÀS EXPENSAS DO ESTADO. QUADRO CRÔNICO DE USO DE DROGAS. AGRESSIVIDADE. RISCO A SI E SEUS FAMILIARES DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação, seja ela voluntária ou compulsória, pressupõe situação de perigo concreto, como é o caso em que o paciente possui quadro crônico de uso de drogas e que necessita de internação urgente, em face de comportamento agressivo, no ambiente doméstico, constatado por laudo médico interdisciplinar circunstanciado, nos termos do art. 6° da Lei 10.216/2001.
2. O direito fundamental à vida e à saúde estão garantidos na Constituição Federal (artigos 6o, 196 e 198, I e II), de aplicação imediata, cabendo ao ente federativo fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios (artigos 204, I e II §2o e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. No caso, a internação compulsória do primeiro réu mostra-se indispensável, ante o grave quadro crônico de uso de droga ilícita (Crack), com a possibilidade de risco à sua vida e a de seus familiares, como se depreende do relatório médico e demais provas constantes dos autos.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.